Tribunal: TJDFT
Processo: 0746355-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA PELA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO PARCIAL DE CDAS. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS RELATIVA A PERÍODO ANTERIOR A 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, em ação de execução fiscal, ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade quanto à cobrança de DIFAL-ICMS referente aos exercícios de 2018 a 2021, extinguiu parcialmente a execução somente em relação às CDAs administrativamente canceladas e deixou de fixar honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DIFAL-ICMS relativo aos exercícios de 2018 a 2021 é exigível, à luz da ADI 5469, do RE 1.287.019 (Tema 1.093) e da LC 190/2022; e (ii) estabelecer se é devido o arbitramento de honorários sucumbenciais em razão do cancelamento administrativo de CDAs após a apresentação de exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento firmado pelo STF na ADI 7066 reconhece a legitimidade da cobrança do DIFAL a partir de 5/4/2022, condicionada apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 3o da LC 190/2022, sem exigir nova lei distrital, dada a compatibilidade da Lei Distrital 5.546/2015 com a legislação complementar federal.
4. A modulação dos efeitos estabelecida no RE 1.287.019 (Tema 1.093) preserva a validade da cobrança do DIFAL até 31/12/2021, exceto para optantes do Simples Nacional ou contribuintes com ações ajuizadas até 24/2/2021, hipóteses não comprovadas pela agravante.
5. Os créditos executados são relativos ao período 2018 a janeiro de 2021, razão pela qual não são alcançados pela declaração de inconstitucionalidade modulada pelo STF, permanecendo exigíveis. Precedente deste TJDFT: “(...) 5. Ao julgar a ADI 7.066, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, desde que respeitado o prazo de noventa dias previsto no artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, é legítima a cobrança do DIFAL, a partir de 5/4/2022, não sendo exigível nova legislação distrital para esse fim, tendo em vista a plena compatibilidade entre a Lei Distrital no 5.546/2015 e a norma complementar federal que regulamentou a matéria. (...)”. (0705386-75.2022.8.07.0018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 16/10/2025.).
6. O cancelamento administrativo de CDAs ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade, revelando que o Distrito Federal deu causa à manutenção indevida da execução quanto às certidões posteriormente anuladas.
7. Conforme o Tema Repetitivo 143/STJ, na extinção (inclusive parcial) da execução fiscal decorrente de cancelamento do débito, aplica-se o princípio da causalidade, devendo os honorários sucumbenciais ser fixados contra o ente o qual deu causa ao ajuizamento ou prosseguimento indevido da demanda. Precedente deste TJDFT: “(...) O cancelamento da CDA pelo Distrito Federal ocorreu somente após a apresentação da exceção de pré-executividade pelo executado, conforme demonstrado nos autos, caracterizando que o ente público deu causa ao ajuizamento desnecessário da execução fiscal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 143 estabelece que, na extinção de execução fiscal por cancelamento de débito, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo litigante que deu causa à propositura da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade. Verificado que o Distrito Federal ajuizou execução fiscal e que, somente após a apresentação de exceção de préexecutividade e juntada de documentos, promoveu o cancelamento do débito e pugnou pela extinção do feito, deve arcar com a ônus de sucumbência. (...) O argumento do agravante de aplicação do art. 90, §4o do CPC não encontra respaldo no caso concreto, pois o cancelamento da CDA não decorreu de reconhecimento espontâneo da procedência das alegações, mas sim de verificação administrativa posterior que apenas confirmou a inexigibilidade do crédito já questionado pelo executado. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Em execuções fiscais com cancelamento de CDA após apresentação de defesa pelo executado, aplica-se integralmente o princípio da causalidade para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.” (...).” (0730118-72.2025.8.07.0000, Relator: Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 3a Turma Cível, DJE: 2/10/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança do DIFAL-ICMS referente ao período de 2018 a 2021 permanece válida, à luz da modulação de efeitos fixada no Tema 1.093/STF, não sendo afastada por exceção de pré-executividade. 2. O cancelamento administrativo de CDAs após a apresentação de defesa pelo executado impõe ao ente exequente o pagamento de honorários sucumbenciais, em aplicação direta do princípio da causalidade.”
_____
Dispositivos relevantes citados: STF, ADI 7.066. Lei Complementar no 190/2022, art. 3o. Lei Distrital no 5.546/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705386-75.2022.8.07.0018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 16/10/2025. STJ, Tema Repetitivo no 143. TJDFT, 0730118-72.2025.8.07.0000, Relator: Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 3a Turma Cível, DJE: 2/10/2025.